Tribunal: TJPA
Processo: 0818693-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14148 - Acidentes
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818693-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DIEGO LEAO CASTELO BRANCO

AGRAVADO: VALDILENE DA CONCEICAO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL DECORRENTES DE OBRAS PÚBLICAS. NEXO DE CAUSALIDADE PRESUMIDO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. VALOR DE ALUGUEL PROVISÓRIO PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de 1ª instância que deferiu tutela de urgência. Na origem, ajuizou-se Ação Civil Pública em que a parte autora narrou que o imóvel em que residia sofreu severos danos estruturais, culminando em sua condenação à demolição pela Defesa Civil. O juízo de origem determinou que o Estado disponibilizasse mensalmente R$ 1.000,00 à parte autora, para custeio de habitação alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a ausência de comprovação robusta quanto ao nexo causal entre as obras públicas e os danos ao imóvel afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência;
(ii) se o valor fixado para o custeio de aluguel é desproporcional ou inadequado, gerando gravames ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por suas atividades, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige apenas a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta estatal, sendo prescindível a comprovação de culpa.
4. No caso em tela, os danos estruturais no imóvel foram constatados por laudo técnico da Defesa Civil, que determinou a interdição e a demolição. Tais fatos evidenciam, de forma suficiente para a concessão da tutela provisória, o nexo causal presumido entre as obras públicas realizadas e os prejuízos suportados pela parte autora.
5. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, requer apenas uma cognição sumária da probabilidade do direito e do perigo de dano. No presente caso, a probabilidade do direito está configurada pela responsabilidade objetiva estatal, enquanto o perigo de dano decorre do risco à moradia e à dignidade humana da parte agravada.
6. O valor fixado pelo juízo a quo (R$ 1.000,00 mensais) revela-se proporcional à finalidade da medida emergencial e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando o contexto narrado.
7. A necessidade de instrução probatória não impede a concessão da tutela provisória, pois essa não implica julgamento definitivo de mérito, mas apenas a preservação de direitos fundamentais em situação de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública pela parte agravada, narrando que o imóvel em que residia, localizado no entorno das obras de macrodrenagem da bacia do Tucunduba, sofreu graves danos estruturais, culminando na sua condenação pela Defesa Civil à demolição.

O Juízo de 1ª instância deferiu parcialmente o pedido inicial, fixando o valor de R$ 1.000,00 como medida emergencial para custeio de habitação alternativa até o deslinde final do processo, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, considerando a fundamentação supra, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, para que o ESTADO DO PARÁ disponibilize à autora, mensalmente, no prazo de 15 (quinze) dias, até o julgamento desta demanda, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para custeio do seu aluguel, devendo a parte autora, a contar do pagamento do primeiro mês, juntar aos autos o comprovante de pagamento do seu aluguel, mês a mês, até a suspensão do pagamento.”

O Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, alegando a inexistência de nexo causal entre as obras públicas realizadas na região e os danos ao imóvel da Agravada. Apontou a necessidade de instrução probatória para demonstrar a origem dos prejuízos e defendeu a revogação da decisão que concedeu a tutela de urgência, argumentando que a ausência de comprovação robusta desautoriza a medida.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso, mantendo o
decisum
recorrido, fundamentando que a responsabilidade objetiva do ente público é suficiente para subsidiar a medida cautelar, sendo evidentes os danos narrados e o nexo de causalidade entre as atividades estatais e o prejuízo sofrido pela parte agravada.

Em sede de Agravo Interno, o Estado do Pará reitera que os elementos trazidos aos autos são insuficientes para caracterizar a probabilidade do direito, destacando a ausência de provas robustas quanto ao nexo causal. Sustenta, ainda, que não restou comprovado o valor do aluguel exigido, apontando que o cumprimento da medida pode acarretar gravames indevidos ao ente público, haja vista a possibilidade de ausência de dano específico e anormal. Pede, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a reforma pelo órgão colegiado.

Nas contrarrazões, a parte agravada, representada pela Defensoria Pública, pleiteia a manutenção da decisão agravada, defendendo a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Argumenta que o risco de desabamento do imóvel é iminente e diretamente relacionado às obras públicas realizadas na área, configurando a necessidade de preservação de direitos fundamentais como a moradia e a dignidade humana. Invoca, ainda, a inversão do ônus da prova, com fundamento na Teoria do Risco Administrativo, para atribuir ao Estado o dever de demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade.

O Ministério Público, em parecer nos autos do Agravo de Instrumento, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, corroborando os fundamentos adotados na decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em razão de suas atividades. Exige-se, para a configuração dessa responsabilidade, a demonstração do dano, do nexo de causalidade e da conduta estatal, sendo prescindível a prova de culpa do agente público.

No presente caso, restou incontroverso que o imóvel da Agravada apresentou severos danos estruturais após a realização das obras de macrodrenagem, fato corroborado pela interdição e ordem de demolição emitidas pela Defesa Civil. Esses elementos evidenciam o nexo causal presumido entre as atividades estatais e os prejuízos sofridos.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência é necessária a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a probabilidade do direito decorre da constatação do nexo de causalidade entre as obras realizadas pelo ente público e os danos ao imóvel da Agravada, presumindo-se a veracidade das alegações devido à precariedade das condições de habitabilidade narradas e à ordem de demolição já expedida.

Quanto ao perigo de dano, destaca-se a relevância da preservação de direitos fundamentais, como a moradia e a dignidade humana. O afastamento da medida acarretaria prejuízo irreversível à parte autora, que já se encontra privada de sua residência.

Os argumentos do Estado do Pará quanto à necessidade de instrução probatória são incompatíveis com a fase processual. A tutela de urgência não implica julgamento definitivo de mérito, limitando-se à análise sumária das alegações e elementos probatórios disponíveis.

Ademais, a fixação do valor de R$ 1.000,00 mensais como medida emergencial não se revela desproporcional, considerando o contexto narrado e a obrigação do Estado de mitigar os efeitos danosos de suas atividades sobre os particulares.

Assim tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais e materiais - Danos estruturais causados no imóvel dos autores em razão do rompimento de galeria de águas pluviais – - Faute du service configurada – Danos materiais - Valor para reconstrução do imóvel apurado em laudo pericial e acolhido pelo magistrado sentenciante – Condenação do requerido ao pagamento de aluguel provisório, reembolsado mediante comprovação do pagamento pelos autores, sendo desnecessário o arbitramento de índice de correção anual do aluguel – Despesas com mudança para o imóvel locado e posterior retorno para a residência após a reconstrução – Gastos que tem relação com o evento danoso – Reembolso devido, cujos valores serão apurados na fase de liquidação de sentença - Pedido de elaboração de nova planta para reconstrução do imóvel – Ausência de causa de pedir – Pedido não conhecido – Pleito de reembolso e isenção do IPTU – Inviabilidade – Fato gerador da obrigação que não guarda liame com o uso do imóvel, mas sim com a propriedade (Art. 32 e 34, do CTN)- Assistente técnico – Pedido de reembolso dos honorários do profissional – Viabilidade – Arts. 82, § 2º, e 84, do CPC - Danos morais - Quantum indenizatório arbitrado em R$ 20.000,00 para cada autor, valor proporcional ao dano sofrido, não se vislumbrando razões para sua majoração – Recurso de apelação parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10008430220208260404 SP 1000843-02.2020.8.26.0404, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 25/07/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2022)

ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FATO DA OBRA - OBRAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - FISSURAS E TRINCAS EM IMÓVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA EMPREITEIRA - FALTA DE CONDUTA CULPOSA - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍROCA - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. - O Município que contratou empresa privada para a execução da obra pública da qual teriam decorrido danos constatados no imóvel da autora é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual - A responsabilidade do Município por dano decorrente do fato da obra decorre do risco administrativo, dispensando a prova de conduta culposa, decorrendo da demonstração do dano suportado pelo administrado e do seu nexo causal com a obra executada - A responsabilidade civil da empreiteira particular contratada para a execução da obra pública é subjetiva, somente se configurando quando comprovada conduta culposa - O dano moral, passível de reparação pecuniária, decorre dos transtornos que a parte autora suportou em virtude dos danos ocasionados em seu imóvel, apresentando rachaduras e danos estruturais, situação que afasta hipótese de mero aborrecimento ou dissabor, gerando fundados temores, aflições ou angústias das vítimas - Na fixação do montante indenizatório, há de se considerar a dupla finalidade da reparação, qual seja, a de punir o causador do dano, buscando um efeito repressivo e pedagógico, e a de propiciar a vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem justa causa - Configurada hipótese de sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional, entre os litigantes, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ficando vedada a compensação. A verba honorária devida pela autora deve ser fixada por apreciação equitativa, considerando que não houve condenação dessa parte e que o proveito econômico é inestimável. Não sendo líquida a sentença quanto à condenação imposta à Fazenda Pública, a definição do percentual previsto para a fixação dos honorários deve ocorrer em posterior liquidação. (TJ-MG - AC: 00446403920168130439 Muriaé, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 26/11/2019, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025